Tribunal: STF
Processo: RHC 239071
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 878.737/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM DELITOS PATRIMONIAIS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes.



    2. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.



    3. Ademais, o referido princípio jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando que o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal.



    4. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).



    6. Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes.



    7. Pela leitura dos autos, verifica-se que apesar de o valor da res furtiva ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos [4,54% (e-STJ, fl. 136)], a natureza dos bens subtraídos – uma calça, uma camiseta e um par de chinelos –, associado ao fato de o paciente ser multirreincidente específico em crimes patrimoniais – autos de nº 6686-17.2014.8.24.0020, com trânsito em julgado em 2/2/2019; autos nº 117489-67.2014.8.24.0020, com trânsito em julgado em 31/10/2018; autos nº 8319-68.2011.8.24.0020, com trânsito em julgado em 26/2/2016; e autos nº 18043-28.2013.8.24.0020, com trânsito em julgado em 25/1/2017, já havendo sido condenado definitivamente em 10 processos pela prática de crimes de furto e roubo (e-STJ, fl. 185) –; além de ele também possuir outras ações penais em andamento pela prática de dois crimes de furto e um estelionato – autos n. 000928232.2018.8.24.0020, n. 001174107.2018.8.24.0020 e n. 501352929.2022.8.24.0020 –, denotam que as censuras penais anteriores não foram eficientes em impedir seu retorno à prática de delitos contra o patrimônio.



    8. Nesse contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. Precedentes.



    9. Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para determinar o trancamento da persecução penal ante a atipicidade material da conduta.



    10. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 33).



    A defesa sustenta, em síntese, que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao caso, pelos argumentos assim resumidos:



    ”(a) tratou-se de furto na modalidade simples, ou seja, o menos reprovável do crime patrimonial; (b) o modus operandi do delito foi bastante tosco, que revela a ínfima periculosidade da ação: tentou, às 14h20 da tarde, sair do interior de um estabelecimento comercial vestindo os produtos que havia acabado de provar; (c) o valor da res furtiva é absolutamente irrisório: trata-se de 2 peças de roupa e um calçado avaliados em meros R$ 55,00, que equivalem a 4,54% do salário mínimo à época dos fatos; (d) apesar de reincidente, o paciente possui condenações apenas por fatos antigos (2011 e 2014) e os três processos em curso que, além de também serem fatos antigos, não há informação sobre a situação processual e, até o trânsito em julgado dos respectivos processos o paciente é inocente e outro tratamento não pode lhe ser dado. Conclusão diversa invariavelmente esvaziaria o conteúdo normativo e limitador da garantia fundamental da presunção de inocência (CRFB/88, art. 5º, LVII; CADH, art. 8º, 2; PIDCP, art. 14, 2).” (doc. eletrônico 43, p. 6).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar o trancamento do processo criminal, fazendo cessar todos os gravames dele decorrentes, em virtude da ausência de justa causa verificada pela incidência do princípio da insignificância” (doc. eletrônico 43, p. 7).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 57).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 68). 



    É o relatório. Decido.



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a muiltirreincidência específica do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, mantendo, por conseguinte, o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Veja-se:



    “No tocante à almejada aplicação do princípio da insignificância aos fatos assestados ao paciente, ressaltei que a admissão da ocorrência de um crime de bagatela refletia o entendimento de que o Direito Penal deveria intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica e certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.



    [...]



    Ademais, o referido princípio jamais poderia surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal.



    [...]



    Sobre o tema, aliás, ressaltei que a orientação do Supremo Tribunal Federal mostrava-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, dever-se-ia levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    [...]



    Salientei, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente os HHCC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).



    E seguindo essa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.739.282/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/0/2018; AgRg no HC n. 439.368/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no AREsp n. 1.260.173/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 15/8/2018; AgRg no HC n. 429.890/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018.



    Sob essas diretrizes, ao julgar o recurso em sentido estrito e consignar pelo prosseguimento a persecução penal, a Corte catarinense consignou que (e-STJ fls. 184/186, destaquei):



    [...] Segundo a denúncia, Fabrício Venâncio incorreu no art. 155, caput, do Código Penal. A peça acusatória narrou que ‘[...] no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Mundo Mix’, localizado na Avenida Municipal Prefeito Manoel Minelvina Garcia, s/n, Bairro Centro, no Município de Siderópolis/SC, o denunciado FABRICIO VENANCIO, de forma consciente e voluntária, imbuído com evidente animus furandi, subtraiu para si, 2 (duas) peças de roupa, sendo uma camiseta e um calção, e 1 (um) calçado, mais precisamente um chinelo, avaliados em de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Segundo consta nos autos, o denunciado ingressou no referido estabelecimento, provou os itens supracitados e saiu do local sem pagar pelas mercadorias’ (doc. 2 da ação penal).



    [...]



    Como se sabe, o princípio da insignificância - vetor interpretativo do tipo penal - encontra fundamento na política criminal e carrega o objetivo de diminuir a intervenção da esfera penal em situações de ofensa mínima à ordem social. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a aplicação do princípio deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos’ (STF, HC n. 145.880 AgR/MG, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).



    [...]



    Em que pese o valor da res furtiva esteja dentro do parâmetro estabelecido para a incidência do princípio da bagatela (10% do salário mínimo vigente à época dos fatos), o recorrido é multirreincidente específico (doc. 11-17 do inquérito policial - autos de nº 6686-17.2014.8.24.0020,com trânsito em julgado em 2.2.2019; autos n. nº 117489-67.2014.8.24.0020, com trânsito em julgado em 31.10.2018; autos nº 8319-68.2011.8.24.0020, com trânsito em julgado em 26.2.2016; e autos nº 18043-28.2013.8.24.0020, com trânsito em julgado em 25.1.2017), o que basta para inferir que os fatos descritos na denúncia não representam um fato isolado em sua vida e, por consequência, maximiza o grau de reprovabilidade do comportamento do agente.



    Além disso, convém salientar que, conforme informações apresentadas pelo Ministério Público (doc. 5, fl. 5, da ação penal), devidamente confirmadas em consulta ao SistemEPROC/Primeiro Grau, o recorrido também possui outras ações penais em andamento pela prática demais dois crimes de furto e um de estelionato: autos n. 000928232.2018.8.24.0020, autos 001174107.2018.8.24.0020 e autos n. 501352929.2022.8.24.0020.



    Desse modo, embora não se desconheça precedentes acerca da possibilidade do reconhecimento da atipicidade material pela insignificância, mesmo quando o réu for reincidente, tal entendimento ainda é controverso e não consiste em tese firmada de modo a pacificar a questão, havendo inúmeros precedentes em sentido contrário, inclusive oriundos das Cortes Superiores.



    A partir disso, portanto, a situação do recorrido - que é multirreincidente específico e tem outras ações penais em trâmite - não enseja o reconhecimento de que a bagatela seria socialmente recomendável.



    Assim, considerando a evidente reiteração da prática delituosa, mormente no cometimento de furtos, não há como sustentar a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação ou mesmo a baixa reprovabilidade no comportamento do réu.



    [...]



    Portanto, inviável a admissão da atipicidade material da conduta, razão pela qual afasto o reconhecimento da conduta do recorrido como insignificante.



    Está presente a justa causa para o exercício da ação penal.



    Pela leitura do excerto acima, verifiquei que apesar de o valor da res furtiva ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos [4,54% (e-STJ, fl. 136)], a natureza dos bens subtraídos – uma calça, uma camiseta e um par de chinelos –, associado ao fato de o paciente ser multirreincidente específico em crimes patrimoniais – autos de nº 6686-17.2014.8.24.0020, com trânsito em julgado em 2/2/2019; autos nº 117489-67.2014.8.24.0020, com trânsito em julgado em 31/10/2018; autos nº 8319- 68.2011.8.24.0020, com trânsito em julgado em 26/2/2016; e autos nº 18043-28.2013.8.24.0020, com trânsito em julgado em 25/1/2017, já havendo sido condenado definitivamente em 10 processos pela prática de crimes de furto e roubo (e-STJ, fl. 185) –; além de ele também possuir outras ações penais em andamento pela prática de dois crimes de furto e um estelionato – autos n. 000928232.2018.8.24.0020, n. 001174107.2018.8.24.0020 e n. 501352929.2022.8.24.0020 –, denotavam que as censuras penais anteriores não foram eficientes em impedir seu retorno à prática de delitos contra o patrimônio.



    Nesse contexto, ressaltei que a reiteração no cometimento de infrações penais revestia-se de relevante reprovabilidade e impedia o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.



    [...]



    Desse modo, reputei não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para determinar o trancamento da persecução penal ante a atipicidade material da conduta.



    Assim, concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 34; grifos no original).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.”



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do STF sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido.” (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 235.903 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024).



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto.” (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA.



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020).



    Tratando-se, no caso, de ação penal ainda na fase de recebimento da denúncia (documento eletrônico 16), não há como avançar na discussão acerca do regime prisional ou da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na linha do que vem decidindo a Primeira Turma do STF.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator